Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008789-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO DE OLIVEIRA FELIPES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), GLAUCIO DE OLIVEIRA FELIPES - CPF: 333.561.518-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOVA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP, ALTERADA PELO PACOTE ANTICRIME – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – ART. 114, II, DO CP – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal.

Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GLÁUCIO DE OLIVEIRA FELIPES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GLÁUCIO DE OLIVEIRA FELIPES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT no processo executivo de pena n.o 0005512-92.2007.811.0015, que
negou

o pedido de reconhecimento da prescrição executória das penas de multa
impostas ao Agravante, formulado com base no prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.

Nas razões recursais
vistas no ID 87889486, o agravante requer a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
pronunciada a prescrição executória das penas de multa
, sustentando, nesse sentido, que em
ocorrendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, as multas aplicadas são consideradas dívidas de valor e, assim, sujeitam-se às regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, prescrevendo, pois, em cinco anos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 87889489, o órgão ministerial rechaça a tese apresentada e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se infere do pronunciamento registrado no
ID 87889490.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer presente no ID 89358481, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 87889487), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao alcance da finalidade colimada, razões pelas quais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal manejado por
Gláucio de Oliveira Felipes.

Em resumo, pretende o reeducando a incidência sobre a execução das penas de multa, do prazo prescricional quinquenal previsto no Código Tributário Nacional, em detrimento daquele disposto no art. 114 do Código Penal, ao argumento de que a prescrição executória da pena de multa sofreu alterações a partir da entrada em vigor da Lei n.o
13.964/19, que modificou a redação do art. 51 do Código Penal.

A irresignação, porém, não merece acolhimento.

O denominado “Pacote Anticrime” foi apresentado ao Congresso Nacional no ano de 2019, tendo como principal meta o estabelecimento de medidas que se mostrassem efetivas no combate à corrupção, ao crime organizado e aos delitos praticados com grave violência à pessoa, sistematizando as mudanças em uma perspectiva mais rigorosa no enfrentamento à criminalidade, teoricamente em consonância com o anseio popular expressado nas ruas e nas urnas.

Uma das disposições previstas em seu bojo foi a fixação da competência exclusiva do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, assim como a determinação de que o procedimento de cobrança observe as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública.

Eis o novo teor do
caput
do art. 51 do Código Penal:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
(redação dada pela Lei n.o 13.964/19, em vigor a partir de 23/01/2020).

Isso não quer dizer, porém, que a novel legislação alterou a natureza jurídica da pena de multa, que continua a ser sanção penal, tal qual previsto no art. 5o, XLVI, alínea
c
da CF/88 e no art. 32, III, do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora esse entendimento:

“[...] A Lei n.o 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. [...]”
(STF, ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

“[...] No julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou o seu caráter de sanção criminal, por força do art. 5o, XLVI, "c", da CF, entendimento que não se alterou com a edição da Lei n. 13.964/2019. [...] Tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5o, XLVI, "c", da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento. [...].”
(STJ, AgRg no HC 601.835/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Antes da referida alteração legislativa, o STF entendia que a Fazenda Pública possuía legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais, caso o Ministério Público não a providenciasse no prazo de até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da condenação [ADI 3.150/DF, Pleno, julgado em 13/12/18].

Entretanto, a partir da nova redação conferida ao art. 51 do CP, que, ao contrário da anterior, indica que a multa será executada
exclusivamente
perante o Juízo da Execução Penal, a meu ver, restou afastada apenas a possibilidade de que a citada reprimenda seja executada perante a Vara de Execuções Fiscais. Consequentemente, é de se concluir que a legitimidade para a execução da pena de multa também passa a ser privativa do Ministério Público, já que não se cogita de atuação supletiva da Fazenda Pública perante um juízo criminal.

Nesse sentido, tem-se que o Pacote Anticrime evidenciou ainda mais o caráter penal da pena de multa, justamente porquanto esclarecido que esta deve ser executada no Juízo da Execução Penal.

Ademais, o motivo de o art. 51,
caput
, do CP dispor que a pena de multa será considerada dívida de valor, é tão-somente porque continua desautorizada a sua conversão em pena privativa de liberdade. Por outro lado, ao mencionar a aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o dispositivo em comento limita-se a deixar evidente que incidem,
in casu
, as disposições do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80).

Destarte, a propósito da aparente confusão feita pelo agravante, de se consignar que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mencionadas no art. 51 do CP, não se confundem com os prazos prescricionais, devendo ser aplicado, quanto a estes últimos, o art. 114, II, do CP.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Em conclusão, convém destacar que,
a despeito de a multa ser considerada uma dívida de valor
, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
isso não afasta a sua natureza de sanção penal
,
conforme determinado pela própria Constituição Federal (art. 5o, XLVI, “c”). Tanto é verdade que o art. 51. caput, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, outorga ao juízo da execução penal a competência para a sua execução. [...]”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Pacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/19 - Artigo por Artigo
. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 29/30). Destaquei.

Portanto, diante do seu caráter sancionatório, a prescrição executória da pena de multa continua regulada nos termos do art. 114, II do Código Penal, daí porque acertada a decisão ora recorrida.

Nesse sentido é o precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME

– INVIABILIDADE
– CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

‘A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada’ (CP, art. 114, II).”
(
TJMT – N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado: a) nos autos da
ação penal n.o 78/2009
, em razão da prática de dois crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
46 (quarenta e seis) dias-multa cada
, com trânsito em julgado para a acusação em 05/10/2009; b) nos autos da
ação penal n.o 0002564-41.2011.811.0015
, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
40 (quarenta) dias-multa
em razão da prática de um crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, com trânsito em julgado para a acusação em 26/03/2012; e c) nos autos da
ação penal n.o 0007433-47.2011.811.0015
, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa
em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 02/07/2012.

Diante das penas privativas de liberdade impostas, a prescrição das penas de multa ocorreria em 12 (doze) ou 16 (dezesseis) anos (art. 109, inciso III c/c art. 110,
caput
, ambos do CP), a depender da primariedade ou reincidência do agente.

Assim, inexistindo notícia de que tenha ocorrido alguma das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional, e porquanto não transcorridos hoje mais de doze ou dezesseis anos desde os trânsitos em julgado para a Acusação (05/10/2009, 26/03/2012 e 02/07/2012), não há falar em prescrição da pretensão executória quanto às penas de multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GLÁUCIO DE OLIVEIRA FELIPES
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021